Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-48.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004161-48.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CUIABA (SUSCITANTE), 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA GABRIELY ALVES DA SILVA - CPF: 062.847.571-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FRAUDE BANCÁRIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. PRETENSÃO REGRESSIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA BANCÁRIA TÍPICA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com o objetivo de ver reconhecida a competência do Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação de Cobrança n. 1001521-51.2023.8.11.0041, fundada em alegada fraude bancária, no ressarcimento de correntista pelo banco e na subsequente pretensão regressiva, por sub-rogação, para reaver a quantia transferida à conta da requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se ação de cobrança fundada em alegada fraude bancária, ressarcimento do correntista e sub-rogação legal do banco configura matéria tipicamente bancária apta a atrair a competência da Vara Especializada em Direito Bancário; e (ii) estabelecer se, ausente discussão sobre cláusulas contratuais, juros, encargos financeiros ou revisão de operação bancária, a competência permanece com a Vara Cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário é definida pelo pedido e pela causa de pedir, e não pela mera qualidade das partes nem pelo simples fato de a controvérsia envolver movimentação em conta bancária.

4. O Provimento n. 004/2008/CM atribui às varas especializadas o processamento de demandas que exijam exame de operações bancárias típicas, cláusulas contratuais, encargos, juros, abusividades ou revisão de negócios jurídicos bancários, e exclui de sua competência ações de natureza eminentemente civil.

5. A petição inicial da ação originária revela pretensão de cobrança regressiva fundada em suposta fraude, no ressarcimento do correntista e na sub-rogação legal do banco, com fundamento nos arts. 346 a 351 do Código Civil, sem pedido de revisão contratual ou discussão sobre encargos financeiros.

6. A demanda não contém pedido de limitação ou readequação de juros, recálculo de encargos, alteração de modalidade contratual, conversão de operação financeira, discussão sobre CET, amortização, onerosidade excessiva ou abusividade de cláusulas bancárias, tampouco poderá ser alegado em sede de defesa, ante a ausência de relação contratual entre as partes.

7. A relação bancária subjacente figura apenas como contexto fático antecedente da fraude narrada, pois o objeto litigioso principal consiste, a partir de suposto ilícito civil patrimonial, na recomposição regressiva do prejuízo alegadamente suportado pela instituição financeira.

8. A premissa adotada pelo juízo suscitante, no sentido de que haveria pedido de conversão da modalidade contratual e readequação de taxa de juros, não encontra respaldo nos autos, que veiculam exclusivamente ação de cobrança fundada em fraude e sub-rogação legal.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assenta que a competência do juízo especializado somente se configura quando a controvérsia exige análise material de relação bancária típica, permanecendo na Vara Cível comum as demandas fundadas em ilícito civil, invalidação de negócio ou cobrança desvinculada de revisão de operação bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conflito improcedente.

Tese de julgamento:
1. A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário é aferida pelo pedido e pela causa de pedir, e não pela simples presença de instituição financeira na lide. 2. Ação de cobrança fundada em alegada fraude bancária, ressarcimento do correntista e sub-rogação legal, sem discussão sobre cláusulas contratuais, juros ou encargos, tem natureza civil comum. 3. A ausência de controvérsia sobre operação bancária típica em sentido material mantém a competência da Vara Cível comum.

Dispositivos relevantes citados:
Provimento n. 004/2008/CM do TJMT, art. 1º, I, § 1º e § 2º; Lei n. 4.964/85 (COJE), arts. 14, § 1º, e 57; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 96, III, a; CF/1988, art. 125, § 1º; CC, arts. 346 a 351; CPC, art. 318; Lei n. 9.099/95, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conflito Negativo de Competência n. 1005965-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 22/05/2025, publ. DJE 28/05/2025; TJMT, N.U 1044454-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 26/02/2026, publ. DJE 05/03/2026; TJMT, N.U 1020629-24.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 25/09/2025, publ. DJE 30/09/2025; TJMT, N.U 1029328-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 05/12/2024, publ. DJE 11/12/2024; TJMT, N.U 1019370-28.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 07/11/2024, publ. DJE 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição arguido pelo JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, objetivando o reconhecimento da competência do JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ para o processamento da Ação de Cobrança n.º 1001521-51.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face de Luiza Gabriely Alves da Silva.

Segundo assinalado pelo Juízo Suscitante (Id. 343695863) que a demanda teria sido inicialmente distribuída à 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, a qual declinou da competência ao fundamento de não vislumbrar controvérsia estritamente bancária.

Todavia, o Juízo Suscitante entendeu que a causa ostenta natureza bancária, sob o argumento de que a parte autora não pretende apenas a apuração de eventual fraude ou o recebimento de indenização, mas também a conversão da modalidade contratual e a readequação da taxa de juros aplicada ao empréstimo, circunstâncias que, em seu entender, atrairiam a competência do juízo especializado.

O Juízo Suscitado prestou as informações pertinentes no Id. 352654392.

Instada, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação pela não intervenção, diante da inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público (Id. 354411863).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
conflito negativo de jurisdição arguido pelo JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, objetivando o reconhecimento da competência do JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar a Ação de Cobrança n. 1001521-51.2023.8.11.0041, ajuizada por Banco Santander (Brasil) S.A. em face de Luiza Gabriely Alves da Silva.

Do exame da petição inicial da ação originária, verifica-se que o Banco Santander ajuizou demanda de cobrança sob o fundamento de ter ressarcido correntista em razão de transferência reputada irregular, supostamente creditada em conta de titularidade da requerida, buscando, em virtude da sub-rogação, o ressarcimento da quantia desembolsada.

A narrativa deduzida na inicial está centrada em alegado ilícito civil decorrente de fraude bancária e em pretensão regressiva de cobrança, inexistindo pedido revisional de contrato, insurgência contra juros, discussão acerca de encargos financeiros ou pretensão de conversão de modalidade contratual.

Diante dessas circunstâncias, entendo que o presente conflito não merece acolhimento.

Explico.

A matéria já foi amplamente enfrentada por esta c. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, de modo que dispensa maiores delongas.

O Provimento nº 004/2008/CM, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também estendida ao Juizado Especial do Anexo dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais:

I – (...)

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do juiz, em nome da celeridade e economia processual, observadas as restrições previstas no § 1.º do art. 3.º da Lei 9.099/95.

Consoante reiteradamente decidido por este Egrégio Sodalício, a definição da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário não decorre automaticamente da qualidade subjetiva das partes, nem do simples fato de a controvérsia tangenciar movimentação ocorrida em conta bancária. A competência especializada firma-se a partir do pedido e da causa de pedir, exigindo-se que a lide demande o exame de cláusulas contratuais, encargos, abusividades, modalidade da operação ou revisão de negócio jurídico tipicamente bancário.

De outro lado, quando a ação versa sobre fraude, inexistência de relação jurídica ou ilícito civil desvinculado da interpretação da relação contratual bancária,
a competência permanece afeta à Vara Cível comum
.

Aliás:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE NATUREZA BANCÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demanda não envolve operações bancárias ou instituições financeiras, mas sim cobrança de dívida civil, o que a afasta da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário. [...] Tese de julgamento: 1. A competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial, quando não envolvem operações bancárias, é da Vara Cível comum. [...]”
(Conflito Negativo de Competência n. 1005965-85.2025.8.11.0000, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025) (g.n)

No caso concreto, a análise da petição inicial revela que o autor afirmou ter sido comunicado por seu correntista acerca de movimentações por este não reconhecidas, o que ensejou a instauração de apuração interna, ao término da qual concluiu pela irregularidade da operação. Sustentou, ainda, que a requerida teria recebido, em conta mantida perante outra instituição financeira, a quantia de R$ 7.000,00, razão pela qual, após ressarcir integralmente o cliente prejudicado, sub-rogou-se em seus direitos para buscar o reembolso da importância transferida.

A causa de pedir, portanto, assenta-se em três vetores bem delineados:
(i)
transferência reputada fraudulenta;
(ii)
ressarcimento do correntista pelo banco; e
(iii)
pretensão regressiva, fundada na sub-rogação, em face da pessoa que teria recebido os valores. A fundamentação jurídica invocada apoia-se nos arts. 346 a 351 do Código Civil, ao passo que o feito tramita sob o rito do procedimento comum, nos termos do art. 318 do Código de Processo Civil, havendo pedido final de condenação da requerida ao pagamento de R$ 7.916,75, além de requerimentos instrutórios voltados à obtenção de extratos bancários para o esclarecimento dos fatos.

Não se identifica, na petição inicial, qualquer pedido de revisão contratual, limitação ou readequação de juros, recálculo de encargos, alteração da modalidade de empréstimo, conversão de operação financeira, tampouco discussão acerca do Custo Efetivo Total (CET), da forma de amortização, de eventual onerosidade excessiva ou da abusividade de cláusulas típicas de contrato bancário. Os pedidos formulados restringem-se, em essência, à expedição de ofício para a obtenção de dados bancários da conta destinatária e à condenação da requerida ao pagamento da quantia perseguida.

Vale consignar, ademais, que não há sequer possibilidade de tais matérias serem suscitadas em sede de defesa. Isso porque se trata de questões tipicamente deduzidas pelo consumidor quando demandado em razão de relação contratual regularmente constituída,
hipótese diversa da verificada no caso concreto
, em que a ré não mantém vínculo contratual com a instituição financeira autora. Com efeito, a pretensão deduzida na ação de cobrança funda-se na alegação de prática de ato ilícito –
sem qualquer incursão, neste momento, no
meritum causae
– e na recomposição patrimonial decorrente da suposta fraude perpetrada.

Desse modo, a relação bancária subjacente ao fato narrado apresenta-se apenas como contexto fático antecedente à fraude noticiada, não se qualificando como objeto principal da controvérsia. O cerne da demanda não reside na conformação jurídica de operação de crédito, tampouco no controle judicial de encargos financeiros, mas, sim, na apuração de suposto ilícito civil de natureza patrimonial, com pretensão de recomposição regressiva do prejuízo alegadamente suportado pela instituição financeira.

Nesse ponto, verifico que a premissa adotada no expediente em que foi suscitado o presente conflito não encontra amparo nos documentos constantes dos autos, uma vez que o Juízo Suscitante afirma que a demanda conteria pedido de
“conversão da modalidade contratual”
e
“readequação da taxa de juros aplicada ao empréstimo”
, circunstâncias que, em tese, poderiam atrair a competência da Vara Especializada. Todavia, tais elementos não se fazem presentes nos autos de origem, que, repita-se, veiculam apenas ação de cobrança fundada em alegada fraude e na sub-rogação legal.

Diante desse cenário, impõe-se a improcedência do conflito negativo de competência suscitado, porquanto, em dissonância com o entendimento externado pelo Juízo Suscitante,
ausente discussão acerca de operação bancária típica em sentido material
, não há fundamento para o afastamento da competência residual do Juízo Cível comum.

Corroborando o entendimento, cito a jurisprudência assente deste Eg. Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE MATÉRIA BANCÁRIA TÍPICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. CONFLITO IMPROCEDENTE. [...] A competência do juízo especializado
é delimitada pela presença de controvérsia tipicamente bancária, aferida a partir dos pedidos e fundamentos deduzidos na inicial
. A existência de relação contratual com instituição financeira, por si só,
não desloca a competência para a Vara Bancária quando a lide não exige exame de encargos, cláusulas financeiras ou revisão de operação bancária
. Quando a controvérsia se concentra em pretensão de invalidação do negócio e responsabilização civil, sem debate específico de matéria bancária em sentido estrito, a competência é do juízo cível comum. [...]”
(TJMT – N.U 1044454-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Des. Sebastião de Arruda Almeida,
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 05/03/2026) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – CONTRATO BANCÁRIO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. [...] Constatado que a causa de pedir da ação ultrapassa a simples obtenção documental,
adentrando o conteúdo contratual e seus encargos, típicos de relação bancária, incide a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário
. A jurisprudência do TJMT, inclusive desta Turma julgadora, é pacífica no sentido de que
demandas com finalidade revisional de contratos ou discussão sobre cláusulas bancárias
— ainda que sob o rótulo de produção antecipada de provas —
devem ser processadas e julgadas por tais unidades especializadas
, nos termos da legislação administrativa interna. [...]”
(TJMT – N.U 1020629-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025) (g.n)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA ENVOLVENDO FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS INDENIZATÓRIOS E REVISIONAIS. MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO. CONFLITO IMPROCEDENTE. [...] 3. O Mapa de Competência das Unidades Judiciárias e as Resoluções aplicáveis conferem à Vara Especializada em Direito Bancário competência para processar causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras. 4. A demanda originária, embora inclua pedido indenizatório por fraude, também aborda questões intrinsecamente bancárias,
como a revisão de encargos e cláusulas contratuais, atraindo a competência do Juízo Especializado
. 5. Precedentes deste Tribunal confirmam que a cumulação de pedidos de revisão bancária é determinante para fixação da competência da Vara Especializada. [...]” (TJMT – N.U 1029328-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Des. Marcos Regenold Fernandes,
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024) (g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE EMPRESTIMO BANCÁRIO - LIDE DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, I, § 1º DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE.

definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, previstas no § 1º, do inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM.
A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão de cláusula relativo a contrato de empréstimo pessoal, mantido junto à Instituição Financeira e subordinada à fiscalização do Banco Central, é da Vara Especializada em Direito Bancário
, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1º, I e §1º, do Provimento nº. 004/2008/CM).”
(TJMT - N.U 1019370-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho,
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024) (g.n).

Desse modo, à luz dos precedentes colacionados, bem como da causa de pedir e dos pedidos efetivamente deduzidos na Ação de Cobrança nº 1001521-51.2023.8.11.0041, entendo que a presente controvérsia não se insere entre aquelas afetas às Varas Especializadas em Direito Bancário, porquanto não demanda o exame de cláusulas contratuais, encargos, juros ou da estrutura econômico-financeira de contrato bancário.

Ante o exposto
, conheço e
JULGO IMPROCEDENTE

conflito negativo de competência, para manter a competência do JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT, para processar e julgar a Ação de Cobrança n. 1001521-51.2023.8.11.0041, por não envolver controvérsia que atraia a competência do Juízo Especializado, nos termos do Provimento nº 004/2008/CM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026